Tribunal: TCU
Processo: 042.680/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 857/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.680/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Leticia Serafim de Lima (XXX.407.278-XX); Carlos Marques Neto (XXX.962.508-XX); Cesar Cabral da Silva (XXX.693.517-XX); Claudia Pestana Russian Aguiar (XXX.974.818-XX); Francisco das Chagas Alves (XXX.796.003-XX); Henry Elthon Almeida Alves (XXX.206.038-XX); Marco Antonio Abrahao Puertas (XXX.772.948-XX); Mario Luis de Almeida Muniz (XXX.916.608-XX); Ricardo Garcia Bertone (XXX.603.658-XX); Rodrigo de Menezes Dias (XXX.660.358-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.